Tribunal: TJDFT
Processo: 0717622-87.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA DEVEDORA. PEDIDO DE PESQUISA EM SISTEMAS CONVENIADOS. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação da requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de citação da devedora, quando demonstrado que o credor diligenciou na tentativa de localização do veículo e requereu pesquisas em sistemas conveniados ao juízo para obtenção de endereço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a citação do devedor somente se efetiva após o cumprimento da liminar, conforme dispõe o art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. Caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor, a legislação especial faculta ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva nos próprios autos, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.
5. O não exercício imediato da faculdade de conversão da demanda não impede o prosseguimento do processo quando demonstrado que o credor diligencia na tentativa de localizar o bem e a devedora.
6. A indicação de diversos endereços para cumprimento da liminar, com recolhimento das custas e requerimento de pesquisas em sistemas judiciais para localização da parte ré, evidencia a atuação diligente da parte autora e afasta a hipótese de inércia processual.
7. O indeferimento do pedido de pesquisas em sistemas conveniados ao juízo, seguido da extinção do processo, viola o dever de cooperação processual e configura excesso de rigor, sobretudo quando não esgotados os meios disponíveis para localização da devedora.
8. A extinção prematura do feito contraria os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito, devendo ser cassada a sentença para permitir o regular prosseguimento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a citação do devedor ocorre somente após o cumprimento da liminar de apreensão do bem.
2. A ausência de requerimento de conversão da busca e apreensão em execução não autoriza a extinção do processo quando o credor demonstra diligência na tentativa de localizar o bem e a devedora.
3. A extinção do processo é prematura quando não esgotados os meios disponíveis para localização da parte ré, especialmente diante do indeferimento de pesquisas em sistemas conveniados ao juízo.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, §3o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2085178, 0704041-54.2024.8.07.0002, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 28.01.2026, DJe 12.02.2026; TJDFT, Acórdão 1983239, 0713220-34.2023.8.07.0006, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 11.04.2025; TJDFT, Acórdão 2077013, 0707371-81.2023.8.07.0006, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 03.12.2025.